Tribunal: TJSP
Processo: 0003905-10.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003905-10.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante RAIFE CORREA SILVÉRIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
2
voto número 48.651
Agravo em Execução no 0003905-10.2020.8.26.0520
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução São José dos Campos/DEECRIM UR9)
Agravante: RAIFE CORREA SILVÉRIO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 137/139,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Raife Correa Silvério, em virtude da não
satisfação do requisito de ordem subjetiva.
Raife Correa Silvério agravou, por intermédio da Defensoria
Pública, que apresentou as razões, às fls. 01/22, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, sob a alegação de que merece obter
o benefício, por preencher os requisitos legais exigidos, objetivo e
subjetivo, além da situação pandêmica atual (COVID-19). Requer, assim,
o provimento do agravo para ser beneficiado com a progressão ao
regime intermediário.
O recurso foi contrariado, às fls. 143/147; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 148; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 157/168, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando
improvido o agravo interposto, data maxima venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
3
Com efeito, o agravante possui condenações pela prática
de crimes de roubo, roubo qualificado e receptação, estabelecido o regime
prisional fechado, fixadas suas penas privativas de liberdade no total de
doze (12) anos e nove (09) meses de reclusão.
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado de
Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal decisum se
mostra correto e infenso a mudanças. Ali restou estabelecido que embora
à época da interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao
menos, o lapso temporal necessário e ostentasse bom comportamento
carcerário (cf. fl. 75), haveria a necessidade latente da observância ao
requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não
poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes praticados,
cometidos com violência e/ou grave ameaça, que desestabilizam a
própria sociedade, sendo, portanto, de grande repercussão social, e,
com isso, demonstrara ao juízo das execuções, que se trata de
pessoa de acentuada perigosidade, o que impunha rigorosa análise
do pedido, sendo necessária uma demonstração efetiva de que
estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade, em caráter
contínuo, conforme as regras estatuídas para a progressão de
regime.
Assim,
determinou-se
a
realização
de
exame
criminológico. Não obstante a nova sistemática imposta pela Lei no
10.792/03, aos artigos 6o e 112, ambos da Lei de Execução Penal,
mencione somente a aferição do bom comportamento carcerário e do
tempo de pena cumprida para a progressão de regime, certo é que o
exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de
Classificação ainda são diligências que podem ser efetuadas, diante
do prudente entendimento do Juízo da Execução, destinatário dos
elementos que hão de ser analisados na decisão que venha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
4
proferir. É o que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior Tribunal
de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada.”, como também a Súmula
Vinculante no 30, do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de
progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução,
ante a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90,
aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício podendo determinar
para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico” (grifo nosso). E esta é exatamente a hipótese retratada
nestes autos, eis que o Juízo a quo, fundamentadamente, determinara a
realização de todas as diligências que entendera necessárias para formar
o seu livre convencimento acerca do merecimento do sentenciado para a
obtenção das benesses pretendidas.
Com base no comportamento carcerário, mas sem
desconsiderar a conclusão contida no exame criminológico (cf. fls.
115/123), entendera por bem denegar a benesse almejada. A decisão
judicial que indeferiu o benefício pleiteado não se restringiu à conclusão
pericial, mas avaliou, dentro da liberdade de convicção que lhe é
inerente, o contexto geral da vida prisional do agravante que, repita-
se, o desfavorece.
Veja-se que a avaliação pericial foi individualizada e
esmiuçou a personalidade do reeducando, tanto do ponto de vista
carcerário, como do seu comportamento (verbal e corporal) durante a
entrevista;
cingiu-se
aos
critérios
técnicos,
previamente
estabelecidos pelos órgãos das respectivas classes profissionais,
com base não só na literatura correlata, mas também, em
experiências concretas, que são habitualmente compartilhadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
5
seminários e congressos, e que devem, sim, ser observados e
seguidos, como forma de nortear os profissionais em seu ofício, e
assim, evitar dissabores, equívocos e injustiças.
E foi com base nesse argumento que o juízo da
execução criminal se convenceu para o indeferimento da almejada
progressão de regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Diante disso, clara a ausência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse o almejado
benefício legal, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo,
suficientemente, eis que cumpriu mais de um sexto de sua pena, não
implica em automática alteração do regime carcerário. Veja-se, ainda,
que a análise e interpretação dos referidos pareceres os quais não
vinculam o juízo, que tem liberdade na formação de sua convicção,
tal como assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num julgado
do extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1
não deve se limitar a apenas
algumas palavras ou frases, pinçadas do texto de acordo com a
conveniência de quem as interpreta, mas sim, deve abranger o
contexto geral, que o desfavorece, repita-se.
É de se destacar que o inciso III, do artigo 5o, da
Recomendação 62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena
em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução”.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se
manifestando. Em decisão monocrática recentíssima a respeito dos
pedidos de liberdade de réus endereçados ao STJ por meio do remédio
heróico, o ilustre Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como
descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
6
gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais
ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual
situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão
preventiva - nos casos de crimes cometidos com particular violência, a
envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte
de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas
e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção
da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no
567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado
e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise
epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo,
tratando-se de réu já sentenciado por crimes graves, entende-se que resta
necessária e adequada a manutenção da segregação do encarcerado,
mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a
sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei
penal, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar nova
empreitada delituosa, e até se evadir.
É bom ressaltar que a COVID-19 não atinge somente a
população carcerária, nem tampouco escolhe quem infectar, estando
todos nós sujeitos a eventual contaminação. Ademais, inexistem
informações concretas de que o estabelecimento penitenciário no qual a
agravante se encontra traz sérios riscos de contaminação ou que seja
menos seguro que o ambiente externo, ou que em liberdade, ele irá
cumprir, rigorosamente, o isolamento social a todos exigido.
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, ele não
poderia ser beneficiado com a benesse da progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003905-10.2020.8.26.0520 -Voto no
7
corretamente, indeferida pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR